Tribunal: TJMT
Processo: 1017352-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Ordinário Mandado de Segurança n. 1017352-10.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RAUL LINKOSKI
RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Cuida-se de Recurso Ordinário (id. 73998463) interposto por RAUL LINKOSKI ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal.
Com efeito, no que concerne ao pedido de justiça gratuita formulada pelo Recorrente, é certo que este deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame no momento da admissibilidade do recurso.
Assim, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.